Tribunal: TJSP
Processo: 1005676-96.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000755331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005676-
96.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que são apelantes CARDIO
MEDICAL
COMERCIO
REPRESENTAÇÃO
E
IMPORTAÇÃO
DE
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA e ENDOCARDIO MATERIAL
MÉDICO LTDA, é apelado IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005676-96.2019.8.26.0566
2
APELAÇÃO No 1005676-96.2019.8.26.0566
COMARCA DE SÃO CARLOS
APELANTE: CARDIO MEDICAL COM. REPRES. E IMPORT. DE
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA E OUTRO
APELADO : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
SÃO CARLOS
V O T O No 40989
Ação
monitória.
Sentença
que
entendeu pela insuficiência da documentação juntada
inicialmente pelo autor, sem dar-lhe oportunidade de
emendar a inicial para possível conversão da ação ao
procedimento
comum.
Inadmissibilidade.
Previsão
expressa contida no artigo 700, § 5o, CPC. Sentença
anulada. Apelo provido.
1. Apelo
interposto
de
sentença que julgou procedentes os embargos
monitórios opostos, entendendo o autor que
houve cerceamento de defesa ao não se
oportunizar a possibilidade de produção de
provas, e ao não se analisar a documentação
juntada com a peça vestibular. Entende ainda
pela possibilidade de conversão da ação para o
procedimento comum, defendendo no mérito a
existência de prova escrita inequívoca da relação
jurídica existente entre os litigantes. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005676-96.2019.8.26.0566
3
processado e respondido pelo desprovimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Com a devida vênia do entendimento manifestado
pela ilustre juíza sentenciante o apelo procede.
Isto porque o § 5o do artigo 700 do CPC prevê
expressamente que “Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova
documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo,
emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.”
No caso do feito houve entendimento inicial
manifesto pela presença dos requisitos do art. 700 do CPC, determinando-
se então a citação do réu para pagamento do valor cobrado inicialmente
em 15 dias, com abertura ainda de oportunidade para oposição dos
embargos monitórios (fl. 250), e posterior decreto de improcedência da
ação por insuficiência da documentação acostada pelo demandante com
a peça vestibular.
Assim sendo, se o fundamento da sentença
recorrida foi pela insuficiência da documentação para o ajuizamento da
ação monitória, e não se tendo intimado o autor para emendar a inicial
para consequente adaptação da ação ao procedimento comum, é de rigor
o provimento do apelo para anular o decisum monocrático, fazendo então
incidir os termos do § 5o, do art. 700 do CPC ao caso em exame, sob
pena de negativa de vigência ao dispositivo invocado.
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005676-96.2019.8.26.0566
4